Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-10.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001735-10.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), NOBORU TOMIYOSHI - CPF: 074.079.168-02 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), PAULO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 288.415.061-72 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (APELADO), NOBORU TOMIYOSHI - CPF: 074.079.168-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 288.415.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL - PROMOÇÃO PESSOAL E INTUITO DE FORTALECER CANDIDATOS APOIADOS PARA NOVA ELEIÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADA –
PREJUDICIAIS

–
BIS IN IDEM
, AFRONTA A COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO –
REJEITADAS
- USO DA MÁQUINA/BENS PÚBLICO - PROPAGANDA ELEITORAL - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A aplicabilidade da LIA aos agentes políticos pode ser extraída da interpretação do disposto no art. 2o da Lei no 8.429/1992.
É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67.
(AgRg no REsp 1368359/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017).

2.

Inexiste vinculação entre as esferas cível, criminal ou administrativa, eis que independentes entre si.

Portanto, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito as cominações previstas na lei de regência, que
podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato. Com relação à alegação da existência de bis in idem na execução, por estar sendo perseguida por diversas vias processuais, tais como a execução do julgado no TCU, a ação penal e a ação de improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o ato ímprobo possui natureza civil, ainda que algumas de suas sanções atinjam a esfera dos direitos políticos. (ADI 2797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 15.9.2005). 3. Sendo um ato de natureza civil, e considerando a independência existente entre as instâncias, nada impede que a prática deste ato irradie efeitos nas três esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual inexiste o bis in idem alegado, nos exatos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição da República

(
TRF2 0012653- 17.2015.4.02.0000. Órgão julgador: 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 17/10/2016, Data de disponibilização 19/10/2016, Relator MARCELO PEREIRA DA SILVA).

3.

Ao fazer propaganda de seus atos governamentais em período defeso em Lei, a teor do art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.° 9.504/1997, praticou objetivamente ato de improbidade administrativa, na forma do § 7.° da citada Lei, subsumindo-se, por conseguinte, às normas do art. 11, caput e inciso I, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12, caput e inciso III, ambos da Lei n.o 8.429/1992, ora transcritos:
(...). Evidentemente que a carreta como publicidade institucional invectivada não respeitou a vedação legal prevista, acima transcrita, trespassando os princípios da legalidade e da moralidade, não havendo como dissociar a intenção específica, isto é, o dolo específico, dessa conduta, sem descartar, no mínimo, o dolo genérico, cuja disciplina guarda matiz constitucional, nos termos do art. 37, §§ 1.° e 2.°, da Magna Carta. O que, calha ressaltar, caracteriza improbidade administrativa na forma da Lei.

4.

Da análise do conjunto probatório, a sentença merece ser mantida, pois bem apurou as provas produzidas, na medida em que se depreende que as ações do Apelante, no que tange à propaganda (carreata) ultrapassou o caráter informativo ou de orientação social à população local, em nítido desvio de finalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Celso Paulo Banazeski
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(código 62496), movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Apelante nos termos do artigo 12, III da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11
caput
do mesmo diploma legal, determinando a suspensão dos seus direitos políticos por 3 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período e pagamento de multa civil estabelecida em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito do Município de Colíder/MT.

Extrai-se dos autos que, na data de 6.9.2012, o Apelante, à época,
prefeito Municipal da cidade de Colíder/MT
, promoveu carreata que percorreu várias vias públicas do município com ônibus escolares, caminhões contendo na carroceria conjuntos escolares (cadeiras), de propriedade do Município, no intuito de vincular os feitos realizados pela administração pública municipal à sua imagem e, por consequência, fazer propaganda eleitoral para novos candidatos que estava apoiando.

Ademais, estavam presentes servidores municipais que seguravam faixas para promover a publicidade
dos feitos realizados
. Tal fato, em tese, fora confirmado pelo próprio Recorrente que no ofício acostado aos autos, informa que:
objetivo era de levar a conhecimento dos munícipes, mais uma ação do governo municipal, desta vez voltada para educação, ou seja, face a aquisição de 3(três) ônibus escolares e conjuntos escolares (cadeiras e mesas), tudo oriundo do plano de ações articuladas.

Diante desse contexto, o Ministério Público Estadual, afirmou que estava caracterizada a veiculação de propaganda institucional de ato de gestão municipal às vésperas do pleito eleitoral daquele ano, no intuito angariar votos em prol dos seus sucessores.

Preliminarmente, sustenta o Recorrente, carência da ação, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e ocorrência de
bis in idem
e coisa julgada.

No mérito, defende a inexistência da prática de ato ímprobo e ausência de liame subjetivo. Garante que, a carreata não continha conotação eleitoral. Não fora feita alusões ou mensagens de apoio aos futuros candidatos, pelo contrário, foi realizado apenas um desfile a fim de apresentar à comunidade os avanços e os ganhos na parceria entre o governo municipal e federal, razão pela qual, o recurso merece provimento.

Por essas razões, postula pelo acolhimento das preliminares e no mérito pela reforma da sentença julgando improcedente a ação.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 2070746, 2070748 e 2070750, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020